Tribunal: TJBA
Processo: 8000736-64.2017.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000736-64.2017.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Advogado(s)
:
ANDRE FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE

APELADO: ELF ENGENHARIA E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO, ERMIRO FERREIRA NETO, RODRIGO SANTOS LIMA

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E COMERCIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA CONSTITUÍDA CEDULARMENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. GARANTIA NÃO OPONÍVEL A TERCEIRO
.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.

LEI N.º 6.015 E
L
EI N.º
10.931/2004.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.